Tribunal: TJDFT
Processo: 0732837-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732837-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO DOS JOGOS INTELECTUAIS AGRAVADO: DEN BAU ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e supressão de instância, suscitada nas contrarrazões. (ID 41127147, Pág. 4/5) Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator